Tribunal: TJBA
Processo: 8002885-39.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002885-39.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO ALEXANDER RAMOS SZABO e outros Advogado(s): EULER MELO FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar lançamento de ITIV calculado com base em valor venal fixado pelo Município em montante superior ao preço declarado na operação de compra e venda do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o lançamento do ITIV com base em valor venal arbitrado pela Administração sem comprovação da prévia instauração de regular procedimento administrativo de arbitramento, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e das teses firmadas no Tema 1.113 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113, fixou entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, assegurado o contraditório, sendo vedada a adoção prévia de valor de referência fixado unilateralmente. 4. Embora o arbitramento da base de cálculo seja juridicamente possível, sua validade depende da demonstração de procedimento específico que oportunize ao contribuinte participação efetiva e impugnação dos critérios adotados. 5. No caso concreto, os documentos juntados pelo Município apenas evidenciam avaliação técnica interna e lançamento de ofício com base em valor superior ao declarado, inexistindo prova de prévia instauração de procedimento administrativo de arbitramento com ciência formal do contribuinte e possibilidade concreta de manifestação antes da constituição definitiva do crédito. 6. A mera previsão abstrata de pedido de revisão ou recurso administrativo não supre a exigência de contraditório efetivo, nem autoriza a desconsideração automática do valor declarado. 7. A ausência de comprovação de regular procedimento de arbitramento configura violação ao art. 148 do CTN e às teses firmadas no Tema 1.113 do STJ, comprometendo a validade do lançamento impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando que o ITIV seja calculado com base no valor declarado na operação, ressalvada a possibilidade de instauração de regular procedimento administrativo de arbitramento, com observância do contraditório e da ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002885-39.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante RICARDO ALEXANDER RAMOS SZABO E OUTROS e apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,